Tribunal: STF
Processo: ARE 1406828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. AMBIGUIDADE. VISÃO MONOCULAR. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. APLICAÇÃO. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela UNIÃO e pelo CEBRASPE contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança, assegurando o direito da impetrante continuar concorrendo às vagas para deficientes do Concurso Público da PRF 2018, em todas as fases do concurso público e, sendo aprovada nas demais etapas, seja devidamente nomeada e empossada para o cargo pretendido, anulando, por consequência, a sua exclusão do certame por apresentar visão monocular.



    2. Nos termos da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, STJ: "o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes".



    3. Da análise do Edital, verifica-se que embora o item 5.1.4 considere expressamente pessoas com deficiência aquelas contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o item 2.2, III, "a" restringe a possibilidade de admissão de candidato com visão monocular. Dessa forma, a redação do Edital restou ambígua. Nesse contexto, não obstante o edital ser a lei que regula o concurso, diante da ambiguidade presente na redação do referido edital, deve ser considerada a interpretação que beneficie o particular.



    4. Ademais, reiterados precedentes desta Corte Regional consideram que a visão monocular não é óbice para a realização de tarefas inerentes às atividades do cargo de Policial Rodoviário Federal. Precedentes: PROCESSO: 08037653320134058400, EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Civel - DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 19/08/2015; PROCESSO: 08037653320134058400, AC - Apelação Civel - DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (CONVOCADO), Terceira Turma, JULGAMENTO: 30/04/2015.



    5. Apelações e remessa necessária improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso I; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente